Tribunal: TJDFT
Processo: 0716621-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo a embargos à execução de título extrajudicial.
2. O embargante, ex-sócio e avalista, alega que foi retirado da sociedade antes da execução, notificou a credora para exonerar-se do aval e que a execução, de valor elevado, pode gerar bloqueios, penhoras e danos à imagem. Sustenta contradição no acórdão por não ter considerado jurisprudência que admite a dispensa de garantia em hipóteses excepcionais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado por condicionar a concessão de efeito suspensivo à garantia do juízo, sem reconhecer a possibilidade de flexibilização do requisito diante da alegada probabilidade do direito e risco de dano irreparável.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todos os pontos necessários, concluindo que o efeito suspensivo exige cumulativamente: (i) requerimento; (ii) requisitos da tutela provisória; e (iii) garantia do juízo (CPC, art. 919, § 1o; STJ, REsp 1.846.080/GO).
5. Admitiu-se que a garantia pode ser excepcionalmente dispensada, mas entendeu-se não comprovada situação fática que afastasse a regra. Destacou-se a inexistência de probabilidade do direito, já rejeitada em ação de conhecimento correlata, e ausência de risco atual de dano irreparável.
6. A referência à ausência de garantia integrou o conjunto dos fundamentos e não configura contradição. O inconformismo da parte não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
7. Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.